Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711782-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: AUGUSTO CORBUCCI CORTES, PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora